Tribunal: TJPA
Processo: 0018219-75.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE FURTO DE ENERGIA - ARTIGO 155, §3º DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? PRELIMINAR ? CASSAÇÃO DO DECISUM QUE REVOGOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU ? IMPROCEDENCIA ? ACUSADO FOI REGULARMENTE INTIMADO (FLS.98) PARA O ATO MAS DEIXOU DE COMPARECER ? REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA - MÉRITO ? REFORMA DA SENTENÇA PELA MÁ APRECIAÇÃO DA PROVA E FALTA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO ? INOCORRÊNCIA ? EXORDIAL QUE NARROU O FATO, AS CIRCUNSTANCIAS NOS TERMOS DO ART. 41 DO CPP, ALEM DE ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM ART. 395, III, DO CPP ? ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDENCIAS INEXORÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU AO EVENTO ILICITO REPIORVÁVEL ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 01 ANO E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 12 DIAS MULTA, SUBSTITUÍDA POR 02 RESTRITIVAS DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA). ? DECISÃO UNÂNIME.PRELIMINARI - O apelante foi regularmente intimado a comparecer ao Cartório da Vara de Precatórias, Falências e Concordatas, da comarca de Araguaína/TO, para dar início ao cumprimento das condições aceitas quando da suspensão condicional do processo, conforme se extrai do mandado de intimação de fl. 98. Logo, segue inalterado o decisum objurgado;II ? Preliminar de mérito rejeitada.MÉRITOI ? Destarte, a exordial acusatória que narrou o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e que traz a qualificação do acusado ou os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e o rol de testemunhas, atendeu aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o contraditório e a ampla defesa. Portanto, diante dos argumentos esposados, inócua a tese defensiva nesse ponto; II - No tocante a rejeição por ausência de interesse agir, cediço esclarecer que ocorreria a falta de justa causa, caso a inicial não fosse ancorada em prova da materialidade delitiva, ou se estivessem ausentes elementos que demonstrassem a materialidade e autoria delitiva. Logo, diante do adimplemento dos requisitos necessários para a manutenção da denúncia, não há que se falar em rejeição por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que a decisão se encontra em total conformidade com art. 395, III, do Código de Processo Penal.III - A autoria e a materialidade delitiva, restaram provadas através da prova material consubstanciada na perícia técnica realizada no medidor de energia (fls. 39/40), onde o laudo n°3312011, de 28/11/2011, da lavra do Perito Criminal, referente ao exame realizado na instalação elétrica residencial bifásica (medidor eletrônico da marca ELSTER, modelo A1052, de n° 3373238, pertencente ao imóvel localizado no Conjunto Jardim Europa, com a Unidade Consumidora n° 2487942, de titularidade do acusado, conforme documento de fl. 34. Evidências que integraram a conduta do réu ao evento ilícito reprovável;IV - Diante das evidências que indicaram a culpabilidade do réu, este segue condenado a pena de 01 ANO E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 12 DIAS MULTA, SUBSTITUÍDA POR 02 RESTRITIVAS DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA.IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0018219-75.2011.814.0401.
APELANTE: SANDRO WAGNER ROCHA ESTEVES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE FURTO DE ENERGIA - ARTIGO 155, §3º DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- PRELIMINAR - CASSAÇÃO DO
DECISUM
QUE REVOGOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU - IMPROCEDENCIA - ACUSADO FOI REGULARMENTE INTIMADO (FLS.98) PARA O ATO MAS DEIXOU DE COMPARECER - REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA - MÉRITO - REFORMA DA SENTENÇA PELA MÁ APRECIAÇÃO DA PROVA E FALTA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO - INOCORRÊNCIA - EXORDIAL QUE narrou o fato, AS CIRCUNSTANCIAS NOS TERMOS DO ART. 41 DO CPP, ALEM DE ENCONTRAR-SE EM conformidade com art. 395, III, DO CPP - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - EVIDENCIAS INEXORÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU AO EVENTO ILICITO REPIORVÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE
01 ANO E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 12 DIAS MULTA, SUBSTITUÍDA POR 02 RESTRITIVAS DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA).
- DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
I - O apelante foi regularmente intimado a comparecer ao Cartório da Vara de Precatórias, Falências e Concordatas, da comarca de Araguaína/TO, para dar início ao cumprimento das condições aceitas quando da suspensão condicional do processo, conforme se extrai do mandado de intimação de fl. 98. Logo, segue inalterado o decisum objurgado;
II - Preliminar de mérito rejeitada.
MÉRITO
I - Destarte, a exordial acusatória que narrou o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e que traz a qualificação do acusado ou os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e o rol de testemunhas, atendeu aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o contraditório e a ampla defesa. Portanto, diante dos argumentos esposados, inócua a tese defensiva nesse ponto;
II - No tocante a rejeição por ausência de interesse agir, cediço esclarecer que ocorreria a falta de justa causa, caso a inicial não fosse ancorada em prova da materialidade delitiva, ou se estivessem ausentes elementos que demonstrassem a materialidade e autoria delitiva. Logo, diante do adimplemento dos requisitos necessários para a manutenção da denúncia, não há que se falar em rejeição por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que a decisão se encontra em total conformidade com art. 395, III, do Código de Processo Penal.
III - A autoria e a materialidade delitiva, restaram provadas através da prova material consubstanciada na perícia técnica realizada no medidor de energia (fls. 39/40), onde o laudo n°3312011, de 28/11/2011, da lavra do Perito Criminal, referente ao exame realizado na instalação elétrica residencial bifásica (medidor eletrônico da marca ELSTER, modelo A1052, de n° 3373238, pertencente ao imóvel localizado no Conjunto Jardim Europa, com a Unidade Consumidora n° 2487942, de titularidade do acusado, conforme documento de fl. 34. Evidências que integraram a conduta do réu ao evento ilícito reprovável;
IV - Diante das evidências que indicaram a culpabilidade do réu, este segue condenado a pena de
01 ANO E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 12 DIAS MULTA, SUBSTITUÍDA POR 02 RESTRITIVAS DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA.
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

SANDRO WAGNER ROCHA ESTEVES,
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
01 ANO E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 12 DIAS MULTA, SUBSTITUÍDA POR 02 RESTRITIVAS DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA).C
omo incurso nas sanções punitivas do artigo 155, § 3º do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 11ª Vara Criminal Comarca da Capital/PA.

A combativa defesa asseverou preliminarmente, que seja reconhecida a inépcia da denúncia, devido ausência da descrição da conduta, ou sua rejeição pela falta do interesse de agir. no mérito, investe na tese de absolvição por insuficiência de provas e por negativa de autoria, invocando o princípio do
in dublo pro reo,
diante da ausência de laudo pericial apontando qual ou quanto foi o suposto desvio de energia elétrica por parte do recorrente, não havendo, assim, qualquer prova que relacione a prática do acusado com os fatos em apuração. Afora isso, o apelante nega a autoria delitiva, alegando que não possuía ciência da suposta existência de instalação elétrica na residência que proporcionasse o desvio de energia elétrica

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e passo a fazer um resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a peça policial que embasa a presente denúncia, que no dia 22/11/2011, por volta de 07h3Omin, a empresa Rede Celpa S/A, juntamente com a empresa RELUZ e a Polícia Civil, em operação denominada "FARADAY", realizavam vistorias no conjunto Jardim Europa para averiguar denúncias de furto de energia elétrica, quando foi constatado que a Unidade Consumidora n° 2487942, em nome do denunciado, estava recebendo energia elétrica sem registrar o consumo. O imóvel foi submetido à perícia, que ratificou a irregularidade da instalação elétrica por meio de um ramal de carga ligado diretamente no barramento, fora da medição, não registrando assim, o consumo de energia. O denunciado negou a prática da ligação clandestina, alegando que cerca de 20 (vinte) dias antes (22/11/2011) flagrou um indivíduo desconhecido mexendo na caixa de medidores de energia de sua residência, mas que não sabia da ligação irregular. Os funcionários da empesa RELUZ esclareceram que o responsável pela referida Unidade Consumidora já havia sido notificado em 15/10/2011, ou seja, antes da data em que o denunciado alega ter visto um homem desconhecido mexendo no poste. Com base em tais provas preliminares, foi deflagrada ação penal contra o denunciado.

Devidamente processado, foi condenado à pena de
01 ANO E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 12 DIAS MULTA, SUBSTITUÍDA POR 02 RESTRITIVAS DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA).
Como incurso nas sanções punitivas do artigo 155, § 3º do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa asseverou, preliminarmente, que fosse cassada a decisão que revogou a suspensão condicional do processo, uma vez que o acusado não teria sido intimado para o ato. No mérito anotou, que fosse reconhecida a inépcia da denúncia, devido ausência da descrição da conduta, ou sua rejeição pela falta do interesse de agir. no mérito, investe na tese de absolvição por insuficiência de provas e por negativa de autoria, invocando o princípio do
in dublo pro reo,
diante da ausência de laudo pericial apontando qual ou quanto foi o suposto desvio de energia elétrica por parte do recorrente, não havendo, assim, qualquer prova que relacione a prática do acusado com os fatos em apuração. Afora isso, o apelante nega a autoria delitiva, alegando que não possuía ciência da suposta existência de instalação elétrica na residência que proporcionasse o desvio de energia elétrica

PRELIMINAR

Destarte os argumentos defensivos, que destoam do portifólio processual, uma vez que o réu teria sido regularmente
intimado, para o ato, qual seja, a de comparecer ao Cartório da Vara de Precatórias, Falências e Concordatas, da comarca de Araguaína/TO, para dar início ao cumprimento das condições aceitas quando da suspensão condicional do processo, conforme se extrai do mandado de intimação de fl. 98, o qual foi devidamente assinado pelo recorrente. Portanto, diante deste fato, a suspensão do processo fora revogada (fl. 104).

Desta forma, não há como prosperar o pedido de anulação da sentença com base neste fundamento.

Diante dos argumentos esposados, rejeito a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

De fato, o art. 41 do CPP estabelece os requisitos básicos para a elaboração da peça inicial acusatória.

Depreende-se do feito, que a peça se encontra formalmente adequada, por atender aos requisitos mínimos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com exposição do evento delituoso e suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. Necessário observar, que só se tem por inepta a peça acusatória que narra de modo tumultuário os fatos descritos ou contém assertivas tão ambíguas e genéricas que impeçam o acusado de exercer sua defesa de maneira objetiva e eficaz. Em outras palavras, para exame inicial, o magistrado deve investigar a presença de indícios mínimos que apontem a viabilidade da instauração da
persecutio criminis
.

Nesse sentido, contatou-se que a peça inicial trouxe informações suficiente acerca do fato, do acusado e o liame subjetivo que integrou a ação protagonizada pelo réu. Desta forma, os elementos existentes são suficientes para o recebimento da denúncia, evidenciando-se liame entre os fatos e o acusado, não havendo motivos para cogitar-se na declaração de nulidade. De modo, que preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, não há falar em inépcia da peça acusatória, a qual foi regularmente recebida pelo Juízo
a quo
. Ademais, prudente anotar que de acordo com o que tem decidido o STJ, a inépcia deve ser apontada ainda na fase processual, quando a ampla defesa é exercitada de forma mais contundente. Dito isso, caso a denúncia ou a queixa não seja liminarmente rejeitada, nos termos do art. 395, I, do CPP, por ser manifestamente inepta, deve o acusado apontar as irregularidades na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Após a prolação da sentença condenatória, sem que tenha havido a iniciativa de apontar a inépcia no momento oportuno, não se discute a higidez da peça acusatória porque se considera plenamente viabilizado o exercício da ampla defesa:
¿A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/8/2015)¿ (REsp 1.465.966/PE, DJe 19/10/2017).
E ainda:
¿O pedido de trancamento do processo por inépcia da denúncia ou por ausência de justa causa para a persecução penal não é cabível quando já há sentença, pois seria incoerente analisar a mera higidez formal da acusação ou os indícios da materialidade delitiva se a própria pretensão condenatória já houver sido acolhida, depois de uma análise vertical do acervo fático e probatório dos autos¿ (RHC 32.524/PR, DJe 17/10/2016).

E alinhando-se as assertivas, não tem sido diferente a orientação do STF:
¿De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada. Precedentes¿ (HC 104.447/BA, DJe 13/10/2017).

Destarte, a exordial acusatória que narrou o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, que se traduziu na qualificação do acusado ou os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e o rol de testemunhas, atendeu aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o contraditório e a ampla defesa. Portanto, diante dos argumentos esposados, inócua a tese defensiva nesse ponto.

No tocante a rejeição por ausência de interesse agir, melhor sorte não assiste à defesa. Repisando acerca do descabimento da inépcia da denúncia, uma vez que foram atendidos os requisitos estabelecidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, havendo descrição do fato delituoso, ou seja, a suposta subtração, descrevendo-se o local, dia e horário, além dos objetos que teriam sido subtraídos e o elemento subjetivo da conduta, de modo que possibilitou ao réu o pleno entendimento da conduta que lhe foi atribuída, bem como, o exercício do direito de defesa, não havendo que se falar em inépcia. No que toca à suposta ausência de justa causa, da simples leitura das peças que compõem o acervo, observa-se a existência de prova oral, que ratificou o laudo pericial que evidenciou o protagonismo do acusado na ação reprovável, o que se mostrou suficiente à satisfação da condição da ação relativa à justa causa. Logo, diante do adimplemento dos requisitos necessários para a manutenção da denúncia, não há que se falar em rejeição por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que a decisão se encontra em total conformidade com art. 395, III, do Código de Processo Penal. Portanto, o processo está regular e válido, inexistindo vício a ensejar o reconhecimento de nulidade, uma vez que se fazem presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.

Nos crimes que deixam vestígios, tal qual o furto de energia elétrica (art. 155, § 3º, CP), é indispensável à realização do exame de corpo de delito previsto no art. 158 do CPP, com o fim de auferir a expressividade da lesão jurídica, somente podendo ser suprido pela prova testemunhal se ficar demonstrada a impossibilidade de sua realização. Nesse diapasão, inexistindo qualquer justificativa apta a excepcionar a regra do art. 158 do CPP e sequer indicativo sobre a impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, as circunstâncias do flagrante e a oitiva das testemunhas e do réu são insuscetíveis de assegurar a materialidade do crime de furto de energia elétrica, previsto no art. 155, § 3º, do CP.

No presente caso, a prova da materialidade foi devidamente comprovada através do laudo pericial de fls. 39/40, o qual atestou a ligação clandestina realizada no aparelho medidor do imóvel residencial pertencente ao acusado, haja vista que uma das fases estava desligada, não sendo feito a medição correta do consumo de energia elétrica. Quanto a autoria, consubstanciou-se pela prova oral, como as declarações prestadas pela testemunha DARKSON FREIRE CARNEIRO, funcionário da empresa RELUZ na época dos fatos, afirmou que se recordava apenas da operação, contudo, não reconheceu o acusado, nem lembrou do dia da ocorrência, pois participava de diversa diligências dessa operação.

O acusado ao ser interrogado, negou a autoria, declarando que desconhecia a ligação clandestina, esclarecendo que ao receber a notificação antes do fato, teria assinado sem ler, desconhecendo o real teor deste, pelo fato do funcionário da rede CELPA lhe informar que era apenas para uma vistoria na rede elétrica o imóvel. O acusado afirmou ainda que dias antes, observou alguém mexendo na rede elétrica do seu imóvel, devido o medidor de energia se localizar na parte externa da residência. Cediço observar que o acusado teria sido notificado em 15/10/2011, ou seja, antes da data em que o denunciado alega ter visto um homem desconhecido mexendo no poste.

Portanto, em que pese o réu negar o protagonismo da manobra delitiva, não encontrou qualquer amparo nas evidências do acervo, principalmente na prova material consubstanciada na perícia técnica realizada no medidor de energia (fls. 39/40), onde o laudo n°3312011, de 28/11/2011, da lavra do Perito Criminal ,Manoel Adalberto Matos de Oliveira, referente à perícia realizada na instalação elétrica residencial bifásica (medidor eletrônico da marca ELSTER, modelo A1052, de n° 3373238, pertencente ao imóvel localizado no Conjunto Jardim Europa, Quadra 10, Travessa Espanha, n° 157, com a Unidade Consumidora n° 2487942, de titularidade do acusado, conforme documento de fl. 34.

O referido laudo atestou que a caixa do medidor estava violada, e que os cabos da fase (linha e carga) estavam desconectados do borne do medidor e unidos entre si, fazendo com que toda energia consumida por esta fase não fosse registrada, caracterizando desvio de energia. Constatou-se, ainda que, no momento do exame, havia um fluxo de corrente de 2,9 amperes no referido desvio. A competente evidencia material, guardou íntima relação como as declarações do funcionário responsável pela detecção, Humberto Carvalho, o qual fora contundente em afirmar que a operação que comprovou a fraude teria sido realizada pela manhã. Corroborando, desta forma, todas essas informações convergiriam em provas insofismáveis, que viabilizariam os termos da denúncia, que por conseguinte, oportunizaram o protagonismo do acusado como sendo o mentor da ação reprovável.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). A. DA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. NÃO É CABÍVEL A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANDO EXISTE UM CONJUNTO DE INDÍCIOS QUE COMPROVA QUE O APELANTE SE BENEFICIAVA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO, DE FORMA A SE EXIMIR DO PAGAMENTO DAS DEVIDAS DESPESAS. O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO APELANTE, POSSUÍA EM SEU INTERIOR UMA LIGAÇÃO TRIFÁSICA DE DESVIO DE ENERGIA, SEM PASSAGEM PELO MEDIDOR, CARACTERIZANDO USO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM MEDIÇÃO, VULGARMENTE CONHECIDO COMO GATO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE. PROVA SUFICIENTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO. (...) B. DA PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. O JUIZ NA SENTENÇA VALOROU NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59, DO CPB, QUANDO O APELANTE FAZ JUS A UMA NOVA DOSIMETRIA, ONDE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS SÃO TODAS VALORADAS DE FORMA NEUTRA, CONDUZINDO A PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NOVA DOSIMETRIA DA PENA: 1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 2ª FASE: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, POR ESSA RAZÃO MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 3ª FASE: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS PELO MESMO PERÍODO. CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a Pena para 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos pelo mesmo período. (TJPA. 2017.03720900-71, 180.045, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-29, publicado em 2017-08-31).

Excelência, diante das provas colhidas em audiência, conclui-se que o acusado incorreu nas sanções punitivas inseridas no art. 155, §3°, do CPB, urna vez que restou constatada ligação clandestina de energia elétrica no aparelho medidor de energia elétrica de sua residência, o popular "gato". Conforme se extrai facilmente dos depoimentos das testemunhas, não há dúvida a respeito da consumação do crime de furto de energia, uma vez que a perícia de fls. 39/40, realizada no aparelho medidor do imóvel residencial constatou a presença de urna fase desligada, ou seja, parte da energia que consumida pelo imóvel não estava sendo contabilizada pelo medidor. Apesar de pugnar pela absolvição do réu, a defesa não apresentou nada que infirmasse a acusação ou caracterizasse um mínimo de dúvida que pudesse afastar o decreto condenatório, que, por isso, fica mantido, já que estão comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo do acusado
SANDRO WAGNER ROCHA ESTEVES, que segue condenado
à pena de
01 ANO E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 12 DIAS MULTA, SUBSTITUÍDA POR 02 RESTRITIVAS DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA),
decisão prolatada pelo M.M. Juízo da 11ª Vara Criminal Comarca da Capital/PA.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 07 de abril de 20121.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator